Tribunal: TJDFT
Processo: 0002918-65.2001.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. TIPIFICAÇÃO. LEI N° 12.015/2009. ART. 217-A DO CP. PENA MAIS FAVORÁVEL. APLICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 217-A, caput, do Código Penal, por 05 (cinco) vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, fixada a reprimenda em 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e arbitrada verba compensatória em favor da vítima no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de estupro de vulnerável (atentado violento ao pudor) pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelo réu. 2.1. Os crimes contra a dignidade sexual, mormente em face de vítimas vulneráveis, são praticados, na quase totalidade dos casos, às escondidas, longe das vistas de possíveis testemunhas que possam atestar o fato delituoso. 3.1. Essa circunstância constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas que possam confirmar a autoria, materialidade e circunstâncias do fato pode acarretar sua impunidade. 3.2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime, autoria e circunstâncias, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos probatórios trazidos ao caderno processual, afigura-se hábil à condenação. 3.3. No presente caso, o depoimento da vítima em juízo é, deveras, coerente, coeso e rico em detalhes, acerca dos fatos praticados pelo réu, seja quanto à violência sexual, seja quanto às circunstâncias em que realizada, no que converge com os demais elementos probatórios.
4. Irretocável a capitulação normativa disposta na sentença, por se revelar, no caso, mais benéfica ao sentenciado a disciplina inaugurada pela Lei n° 12.015/2009, com a tipificação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), ainda que o crime lhe seja anterior, pois, diversamente da tese defensiva, os delitos foram praticados com violência real, devendo-se ter em conta, ainda, a tenra idade da criança, que, evidentemente, não conseguiria opor qualquer resistência eficaz às vontades do agressor.
5. Adequado o reconhecimento da continuidade delitiva, considerando a diversidade de violações perpetradas pelo réu à dignidade sexual da criança, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida, neste ponto, a manutenção da sentença monocrática.
7. Afasta-se a condenação a título de danos morais. Primeiro, porque a atual redação do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal não estava vigente à época dos fatos; segundo, porque não houve pedido de indenização mínima na peça acusatória, tampouco pleito nesse sentido formulado pela vítima ou por aqueles que a representavam, de modo a ser devido o afastamento da verba.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.